Tribunal: TJES
Processo: 5012293-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS – ALIMENTOS – CAPACIDADE FINANCEIRA – PROVA – PAGAMENTO PARCIAL – ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão civil, instituto que possui previsão constitucional (art. 5º, LXVII) é autorizada nos casos em que a dívida alimentar refere-se aos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, ou restou vencida ao longo do processo executório (Súmula nº 309 do STJ c/c art. 528, §7º do CPC).

2.
A
capacidade financeira do paciente não pode ser objeto de análise na via estreita do
habeas corpus,
que possui cognição sumária e não admite revisão aprofundada das provas e dos fatos controvertidos relativos ao valor da obrigação alimentar.

3.

O adimplemento das obrigações que venceram após o ajuizamento da demanda executiva, assim como o pagamento parcial dos débitos que ensejaram a decretação da prisão não serve para o reconhecimento de ilegalidade da decisão questionada, porquanto o paciente permanece em situação de inadimplemento em relação às três parcelas que antecedem o ajuizamento da demanda.

4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012293-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: ROBERTO ROQUE GORONCI FILHO

COATOR: JUIZ DA 1 VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES/ES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – ALIMENTOS – CAPACIDADE FINANCEIRA – PROVA – PAGAMENTO PARCIAL – ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão civil, instituto que possui previsão constitucional (art. 5º, LXVII) é autorizada nos casos em que a dívida alimentar refere-se aos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, ou restou vencida ao longo do processo executório (Súmula nº 309 do STJ c/c art. 528, §7º do CPC).

2.
A
capacidade financeira do paciente não pode ser objeto de análise na via estreita do
habeas corpus,
que possui cognição sumária e não admite revisão aprofundada das provas e dos fatos controvertidos relativos ao valor da obrigação alimentar.

3.

O adimplemento das obrigações que venceram após o ajuizamento da demanda executiva, assim como o pagamento parcial dos débitos que ensejaram a decretação da prisão não serve para o reconhecimento de ilegalidade da decisão questionada, porquanto o paciente permanece em situação de inadimplemento em relação às três parcelas que antecedem o ajuizamento da demanda.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CÍVEL Nº 5012293-15.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO

PACIENTE: ROBERTO ROQUE GORONCI FILHO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
impetrado por
CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO
em favor de
ROBERTO ROQUE GORONCI FILHO
em razão da decisão ID 6320963 que decretou a prisão civil do paciente pela dívida alimentar no valor de R$ 12.318,26 (doze mil trezentos e dezoito reais e vinte e seis centavos).

Em suas razões, ID 6315899, alega que a decisão é nula por ausência de fundamentação.

Sustenta, também, que: (i) sua situação financeira sofreu alteração após o acordo firmado em que se estabeleceu os alimentos que estão em atraso, (ii) possui cinco filhas; (iii) constituiu nova família e, por isso, novos gastos; (iv) está desempregado; (v) e pagando regularmente os alimentos atuais.

Indeferi a liminar, conforme decisão ID 6353079.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando para que a ordem seja denegada.

Afasto de plano, a alegação de que a decisão não está devidamente fundamentada, uma vez que o Magistrado
a quo
fundamentou expressamente acerca do cabimento da medida extrema, a recalcitrância em pagar o valor devido, bem como que a situação de desemprego não justifica o descumprimento da obrigação.

Cumpre destacar que o texto constitucional, em seu art. 5º, inciso LXVIII, estabelece que "
conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
".

Sob essa perspectiva, referida providência jurídica visa impedir a prisão ilegal.

Sobre o tema, importante destacar que a prisão civil é autorizada nos casos em que a dívida alimentar se refere aos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, ou restou vencida ao longo do processo executório (Súmula nº 309 do STJ c/c art. 528, §7º do CPC). Ademais, o instituto da prisão do devedor de alimentos possui previsão constitucional, conforme taxatividade do dispositivo legal:

Art. 5º (...)

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (...);

Dito isto, saliento que a questão relativa à capacidade financeira do paciente não pode ser objeto de análise na via estreita do
habeas corpus,
conforme entendimento consolidado do C. STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO.

1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ, como no caso dos autos.

2. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, da existência de despesas não comprovadas, se há ou não justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos.

3. Recurso desprovido e liminar revogada.

(RHC n. 184.514/MS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 1/2/2024.)

_____________

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO.

1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ, como no caso dos autos.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "as alegações de redução da capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o decreto de prisão do devedor de alimentos", razão pela qual, "o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos" (AgInt no HC n. 844.072/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) 2. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, da existência de despesas não comprovadas, se há ou não justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos
.

3. Ordem denegada e liminar revogada.

(HC n. 820.259/GO, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 5/2/2024.)

Desse modo, as alegações acerca da alteração do padrão de vida, da constituição de nova família com a existência de novos filhos, bem como a situação de desemprego narrada, não induzem à arbitrariedade da decisão que decretou a medida de segregação.

Outrossim, tais matérias não podem ser objeto do
habeas corpus,
que possui cognição sumária e não admite revisão aprofundada das provas e dos fatos controvertidos relativos ao valor da obrigação alimentar.

Saliento, por oportuno, que a situação de desemprego sequer poderia servir para o acolhimento da pretensão, porquanto, na própria petição inicial do presente
habeas corpus
o impetrante justifica que o fato do paciente possuir “emprego certo” impediria a decretação da prisão, demonstrando a clara contradição de argumentos.

O adimplemento das obrigações que venceram após o ajuizamento da demanda executiva também não serve para o reconhecimento de ilegalidade da decisão questionada, porque, como dito, o requisito para a decretação da medida prisional refere-se às três parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda (súmula 309, do C. STJ) que não foram adimplidas, situação expressamente consignada na decisão recorrida.

Ademais, o pagamento parcial das prestações que ensejaram a decretação da prisão não implica em ilegalidade da medida, mormente porque o pagamento parcial não altera a situação de inadimplência. A respeito, confira-se:

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O novo Código de Processo Civil encampou de forma expressa o entendimento já consagrado na Súmula nº 309 do c. STJ e Súmula nº 59 do Grupo de Câmaras Criminais do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de que o débito alimentar que autoriza a decretação desta espécie de sanção limita-se àquele de natureza atual, ou seja, a prisão civil só se justifica com relação as três últimas prestações do débito alimentar e as que se vencerem no curso da execução. 2. Conforme pacífico entendimento do c. STJ, o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos, admitindo-se somente nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil, o que não é o caso.
3. O pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor, valendo asseverar que, no caso, se trata devedor contumaz de alimentos, que foi devidamente citado e intimado para todos os termos da demanda, não havendo que se falar em nulidade processual, o que enseja a manutenção do Decreto prisional
. 4. Denegar a ordem. (TJMG; HC 2657312-08.2023.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 16/12/2023; DJEMG 19/12/2023)

Considera-se, ademais, que
"em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado"
(AgRg no HC nº 493.617/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Assim, não existindo elementos que indiquem a prolação de decisão ilegal, teratológica ou que represente situação de abuso de poder concluo pela denegação da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)